Tribunal: TJMT
Processo: 1037005-22.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037005-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GENIVALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 770.345.202-59 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), com pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
transporte de 129 porções de cocaína, totalizando 133,31 kg;
(ii)
tentativa de fuga e disparos de arma de fogo contra agentes policiais;
(iii)
paciente que permaneceu preso durante toda a instrução processual.

3. Requerimento: concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente após a condenação em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, a superveniência de sentença condenatória, a imposição do regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade e a notícia de que o paciente permaneceu encarcerado durante a instrução processual são fundamentos adequados e idôneos da negativa ao direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e § 4º, e 42; CP, art. 33, § 3º; CPP, arts. 312 e 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 201.348/CE; AgRg no HC n. 846.115/SP; TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Genivaldo Santos Ferreira
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, com base no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, além de negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, postula a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade, destacando que o agente foi beneficiado pelo minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e que a imposição do regime fechado é desproporcional. Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 260354653).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 263669299).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O paciente foi condenado pela Vara Única da Comarca de Sapezal pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º)
,
ao transportar cerca de 129 porções de cocaína, pesando 133,31 kg (cento e trinta e três quilos e trinta e um gramas).

A pena privativa de liberdade foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

O paciente foi preso em flagrante delito em 24/junho/2024. E, submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a tentativa de fuga do bloqueio policial e o disparo de arma de fogo contra os agentes estatais, bem como a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida.

A decisão constritiva foi questionada no
habeas corpus
n. 1017515-14.2024.8.11.0000, no qual esta 4ª Câmara Criminal denegou a ordem, com o acórdão ementado da seguinte maneira:

“HABEAS CORPUS. CRIME TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS NOS AUTOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUGA DO PACIENTE E DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA FRAGILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA E DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.

02. Na espécie, a ordem pública se encontra abalada pelas sólidas circunstâncias do suposto delito de tráfico de drogas, uma vez que o paciente teria transportado a expressiva quantidade de 70 kg de cocaína e 60 kg de cloridrato de cocaína, além de ter, em tese, desobedecido às ordens de parada dos policiais, empreendido fuga e efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes estatais.

03. A substituição da prisão preventiva em virtude da fragilidade do estado de saúde deve ser analisada diante da presença de documentos que comprovem a debilidade extrema decorrente desse mal, bem como a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento adequado ao paciente, o que não se observa na espécie.

04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”
(TJMT, HCrim 1017515-14.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 21/08/2024).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o juízo singular manteve a custódia cautelar do paciente e negou o direito de aguardar o julgamento em liberdade, nestes termos:

“(...) Mantenho a prisão preventiva do condenado GENIVALDO SANTOS FERREIRA, já que permanecessem vigentes as circunstâncias que autorizaram a decretação. Saliento que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, sendo a fumaça do bom direito mais forte neste momento, com a condenação. Assim, presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)”
(id. 260354654).

Perfeitamente admissível, notadamente porque o Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece que “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

De igual modo, a decisão está respaldada pela remansosa compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 201.348/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024).

Ademais, em que pese os argumentos relativos à desproporcionalidade do regime inicial fechado imposto na sentença, a quantidade e natureza da droga apreendida justificam a aplicação, conforme o art. 33, § 3º do Código Penal e o art. 42 da Lei de Drogas.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Quanto ao regime, não obstante o quantum da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que
a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso
, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023).

Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, não tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de demonstrar o alegado constrangimento ilegal, de rigor a manutenção da prisão cautelar.

Pelo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Genivaldo Santos Ferreira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025